Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CULPABILIDADE. CONDUTA CENSURÁVEL. CONDUTA SOCIAL. DESEMPREGO E USO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES. CONSEQUÊNCIAS EXCEPCIONAIS PARA A FILHA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. O entendimento que tem prevalecido no âmbito jurisprudencial acerca da pena-base, é no sentido de se considerar razoável e proporcional o aumento da pena na primeira fase do processo de dosimetria quando observado o limite de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu.
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que restou demonstrada a intensa censurabilidade da conduta dos réus, pois juntos, engendraram elaborada trama para tirar a vida vítima, antes do cometimento do crime.
6. Não ocorre “bis in idem” entre a valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto baseados em elementos distintos das condutas criminosas.
7. A situação de desempregado, a não ser que seja voluntário, bem assim a condição de usuário de drogas. não autorizam considerar maculada a conduta social.
8. Não existindo nos autos maiores elementos informativos externos à conduta descrita nos autos, para que sejam cotejados e analisados em conjunto, não se pode desabonar a personalidade do réu e, consequentemente, majorar a pena-base, tanto mais se já se considerou a reprovabilidade da conduta na fixação da pena-base e o emprego de meio cruel como agravante.
9. É assente o entendimento segundo o qual “Diante da pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as subsequentes para exasperar a pena-base, mediante motivação de circunstâncias judiciais, ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico, quando também configurar agravante”. (Acórdão 1074347, 20100910117898EIR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 201/203)
10. Comprovado que as consequências para a filha da vítima do homicídio extrapolam aquelas comuns ao tipo correto aumentar a pena-base pelo desabono das consequências do crime.
11. Em que pese o réu ter dito que foi o autor do disparo, não deve incidir a confissão, pois apontou justificativas para sua conduta que não tem amparo na prova dos autos.
12. Apesar da vítima ter descumprido medida protetiva, essa circunstância não serve para considerar negativo o comportamento da vítima e aumentar a pena-base.
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.